Tribunal: TJDFT
Processo: 0748219-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inciso X do art. 833 do CPC consagra a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, sendo ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas (art. 854, § 3o, I, do CPC).
4. Não demonstrado o uso exclusivo para formação de reserva financeira aplicada na modalidade de poupança deve ser rejeitada a impugnação à penhora.
5. Caso concreto em que, constatado desvirtuamento da conta, os valores depositados em caderneta de poupança devem ser considerados penhoráveis, ainda que não superem o limite de 40 salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, I e § 1o, art. 854, caput, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722551-87.2025.8.07.0000, Rel (a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 8/9/2025.TJDFT, AGI 0708070-22.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 20/6/2025.